Tribunal: TJSP
Processo: 0010273-17.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DATA DAS CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva de direitos é anterior à pena carcerária fixada pela prática de novo crime, a reconversão é imperativa. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010273-17.2020.8.26.0041, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
LEANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças
Leitao, que o provia e declara. Acórdão com o 2o juiz, Des. Willian Campos. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0010273-17.2020.8.26.0041
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: LEANDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL RECONVERSÃO DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA
DATA DAS CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva de
direitos é anterior à pena carcerária fixada pela prática de novo
crime, a reconversão é imperativa. RECURSO NÃO
PROVIDO.
V O T O No 53.682
Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
sentenciado Leandro Araújo de Oliveira, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de
São José dos Campos, que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de
direito imposta nos autos no 0003685-94.2017.8.26.0462 (fls. 126).
Sustenta o agravante que deve cumprir primeiro a sanção
mais rigorosa, suspendendo-se a sanção menos severa, e após o desconto integral
da pena corporal, iniciar o cumprimento da pena alternativa (fls. 1/7).
Apresentada a contraminuta (fls. 147/152) e mantida a r.
decisão (fls. 153), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 161/163).
É o relatório.
O inconformismo não procede.
Com efeito, dispõe o § 5o do art. 44 do Código Penal que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrevindo aos condenados a reprimenda restritiva de direitos pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de
aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior; ou seja, a
reconversão ou não de pena restritiva de direito em privativa de liberdade só se dará
em caso de posterior condenação a pena carcerária e se o regime inicial fixado for o
fechado ou o semiaberto, pois não haverá espaço para o cumprimento do anterior
favor legal.
Sobre o tema, Alberto Silva Franco e Rui Stoco prelecionam
que a conversão ou não da pena anteriormente substituída em pena privativa de liberdade está na
dependência da convivência ou não entre as duas sanções punitivas. Se uma e outra podem
coexistir, são harmonizáveis, não há cogitar de conversão. Caso contrário, sendo impossível o
cumprimento concomitante das duas penas, a conversão torna-se obrigatória. Observa, com
propriedade, Luiz Flávio Gomes (Penas e Medidas Alternativas à Prisão, RT, 1999, p.125) que
'depois do trânsito em julgado da sentença que impôs a pena de prisão 'por outro crime', pode dar-
se: sursis, regime aberto, regime semiaberto e regime fechado. Com o sursis, todas as penas
restritivas são compatíveis, em tese. O mesmo pode ser dito em relação ao regime aberto. No que
concerne aos regimes fechado e semiaberto tão-somente algumas restritivas são compatíveis: multa,
prestação pecuniária e perda de bens, por exemplo (Código Penal e sua Interpretação, 8a
ed., RT, 2007, pág. 297).
Assim, no tocante à sanção alternativa fixada ao agravante
no processo no 0003685-94.2017.8.26.0462 (sentença proferida em 03.12.2018), era
mesmo o caso de reconversão em carcerária, já que imposta antes da privativa de
liberdade, em regime mais grave, infligida no feito no 1501338-66.2019.8.26.0616
(sentença proferida em 12.08.2019
regime fechado); anotando-se que para tal
verificação se considera a data das condenações.
Essa é a previsão do art. 181 da Lei de Execução Penal:
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas
hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o
condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução
não tenha sido suspensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em caso semelhante, essa colenda Corte de Justiça já se
manifestou:
Agravo em execução penal
Unificação de penas com a determinação de
cumprimento no regime inicial fechado
Recurso defensivo
Pretensão do
reeducando de cassar a decisão que determinou a conversão da pena restritiva de
direitos por privativa de liberdade
Improcedência
Reeducando que não se
enquadra na ressalva da alínea “e”, do inc. I, do art. 181, da LEP Inviabilidade de
cumprimento da pena restritiva de direitos concomitantemente com a privativa de
liberdade Incidência do art. 111, da LEP Conversão de rigor Decisão mantida
Recurso improvido (Agravo em Execução Penal no 0207289-20.2011.8.26.0000 São
Paulo 4a Câmara Criminal Rel. Des. Salles Abreu).
Assim, porque o pleito inicial está em consonância com o
disposto no art. 44, § 5o, do Código Penal e no art. 181, § 1o, alínea “e”, da LEP, de
rigor seu acolhimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 43.112 (Relator, vencido)
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010273-17.2020 São Paulo
AGRAVANTE: LEANDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria,
fiquei vencido, pois dava provimento ao agravo.
“In casu”, o agravante foi condenado
processo no
0003685-94.2017.8.26.0462 a cumprir pena de dois anos e oito
meses de reclusão, sendo a reprimenda substituída por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária.
Ocorre que o douto Juízo da Execução, considerando que
o agravante encontra-se cumprindo outra pena e em regime mais
gravoso, reconverteu a pena restritiva de direitos, em privativa de
liberdade, fixando o regime fechado, por entender ser inviável o
cumprimento das substitutivas por estar ele preso esta a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão da reconversão determinada.
O artigo 44, § 5o, do Código Penal dispõe que
“sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por
outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
E o artigo 76 do mesmo Diploma Legal prevê que “no
concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena
mais grave”.
Os mencionados dispositivos não exigem, pois, que o
reeducando tenha as penas restritivas de direitos convertidas em
privativas de liberdade, a não ser que ocorra o descumprimento
injustificado da restrição imposta, consoante dispõe o artigo 44, §
4o, do Código Penal, o que não é o caso dos autos.
Constata-se que é perfeitamente possível conciliar as
duas situações.
Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:
“Agravo de Execução Penal. Sentenciado que cumpria
pena privativa de liberdade em regime inicial fechado
Condenação superveniente a pena restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconversão desta em pena privativa de liberdade
Impossibilidade Hipótese em que não há condenação
superveniente a pena prisional (art. 181, § 1o, “e”, da
LEP), mas o contrário. Cumprimento, em primeiro lugar,
da pena privativa de liberdade, deixando sobrestada a
condenação à pena restritiva de direitos, que será
cumprida posteriormente, segundo o disposto no art. 76
do Código Penal. Agravo provido.” (TJSP, Agravo em
execução no 9000029-29.2015, 13a Câmara de Direito
Criminal, V.U., Rel. Des. De Paula Santos, julg. 26/01/2017).
***
“Agravo em execução. Interposição contra decisão que
reconverteu pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade. Impossibilidade. Agravante que já vinha
cumprindo pena corporal, vindo depois a sofrer a
condenação na qual foi efetuada a substituição.
Inaplicabilidade dos artigos 44, § 5o do Código Penal e
181, § 1o, “e” da Lei de Execuções Penais, às quais dizem
com condenação “posterior” a pena privativa de
liberdade. Aplicação do artigo 76 e 116, parágrafo único,
do Código Penal. Agravante que poderá dar início ao
cumprimento da pena restritiva após a progressão para
um regime mais brando. Agravo provido para cassar a
decisão que determinou a reconversão, suspendendo a
execução da pena restritiva de direito, podendo iniciá-la
após a progressão para regime mais brando” (TJSP,
Agravo em Execução Penal no 0270562-36.2012, 15a
Câmara de Direito Criminal, V.U. Rel. Des. Walter de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Almeida Guilherme, j. 14/03/2013).
Assim já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
(...)
EXECUÇÃO
PENAL.
EXISTÊNCIA DE SEIS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
RECLUSIVA
POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS NAS RESPECTIVAS AÇÕES
PENAIS. UNIFICAÇÃO. RECONVERSÃO DA SANÇÃO
ALTERNATIVA
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INCABIMENTO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO PELA CORTE
ORIGINÁRIA. HIPÓTESES DO ART. 181 DA LEP OU DO
ART. 44, § 5o, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
1.
Consoante
entendimento
pacificado
nessa
Corte
Superior, a conversão das penas alternativas em
privativa de liberdade, pelo Juízo das Execuções,
restringe-se ao caso de eventual descumprimento
injustificado de quaisquer das obrigações impostas (art.
44, § 4o, do CP c/c art. 181 da LEP), ou quando, em
superveniente condenação, por outro crime, houver
incompatibilidade de cumprimento das restritivas com a
sanção corporal aplicada (art. 44, § 5o, do mesmo
Diploma). 2. Sendo possível a execução simultânea ou
sucessiva
das
medidas
alternativas
impostas
ao
apenado, não há o que se cogitar em reconversão em
pena reclusiva. 3. A pena privativa de liberdade, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios de política criminal, deve sempre ser aplicada
como ultima ratio, merecendo substituída toda vez que
possível e suficiente para os fins a que a reprimenda
criminal se destina. 4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para cassar o acórdão
proferido
no
Agravo
em
Execução
n.
20140020166628RAG, e determinar que na unificação das
penas impostas ao paciente nas ações penais em exame
sejam observadas as sentenças nelas proferidas, já
transitadas em julgado, nos seus exatos termos.” (HC
304328/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
10/05/2016, DJe 18/05/2016). (grifou-se).
Verifica-se, portanto, que a execução da pena restritiva
então reconvertida em privativa de liberdade ocorrerá somente
após o cumprimento da outra execução, por ser esta mais grave.
E, note-se que, deferida a pretensão do agravante, não
haverá qualquer prejuízo para o cumprimento da pena substitutiva,
visto que, com a suspensão de sua execução, o curso da
prescrição também estará suspenso, em conformidade com o
disposto no artigo 116, parágrafo único, do Código Penal, in verbis:
“Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a
prescrição não corre durante o tempo em que o condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está preso por outro motivo”.
Por tais razões, pelo meu voto, sempre respeitado o
entendimento da douta maioria, dava provimento ao agravo para
restabelecer as penas restritivas de direitos (processo no 0003685-
94.2017.8.26.0462) a serem cumpridas após o cumprimento da
outra reprimenda.
POÇAS LEITÃO
Relator, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
1232B4B1
5
10
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
124B0778
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010273-17.2020.8.26.0041 e o código de confirmação da tabela acima.